Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009012-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), APARECIDA VAZ DOS SANTOS - CPF: 351.105.891-00 (AGRAVANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009012-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

APARECIDA VAZ DOS SANTOS

AGRAVADO:

MARIO BODNAR

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009012-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

APARECIDA VAZ DOS SANTOS

AGRAVADO:

MARIO BODNAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA VAZ DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos c/c Partilha de Bens (n. 1005063-45.2021.8.11.0042)
proposta em face do
MARIO BODNAR,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e autorizou o pagamento das custas ao final (ID 88341953).

Em síntese, sustenta a agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, por ser hipossuficiente no sentido legal da palavra e não possuir emprego ou qualquer renda, sobrevivendo desde o mês de novembro/2020 com o auxílio de seus filhos, inclusive, para aquisição de medicamentos de uso contínuo para hipertensão e patologias ortopédicas, conforme atestam as anexas carteiras de trabalho e previdência social, declarações médicas e notas fiscais de aquisições de medicamentos.

Assevera que é totalmente dependente do agravado, sob o aspecto financeiro, uma vez que está fora do mercado de trabalho desde o ano de 1987 e, atualmente, por impossibilidade física, de saúde, além de ser pessoa idosa.

Alega, ainda, que tem um gasto mensal de R$1.912,59 (um mil, novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), sendo que

R$600,00 (seiscentos reais), de energia elétrica em média;

R$50,00 (cinquenta reais), fatura de água; R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) de medicamentos de uso contínuo em média e; R$912,59 (novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) de alimentação, transporte, vestuário e lazer.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

88562528, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

Aportou aos autos petição da agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

88636488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009012-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

APARECIDA VAZ DOS SANTOS

AGRAVADO:

MARIO BODNAR

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos c/c Partilha de Bens nº 1005063-45.2021.8.11.0042
, autorizando o pagamento das custas ao final.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, da análise dos autos não se vislumbra certeza acerca dos rendimentos da agravante, pois, em que pese tenha juntado a sua CTPS (ID 88636491), sem nenhum registro atual, declaração do INSS de inexistência de benefício (ID 88636492) e, notas fiscais de remédios de uso contínuo (ID

88636496), possui um consumo de energia de no mínimo 571 kwh:

Assim, considerando que a Resolução nº 485/2002 da ANEEL, que regulamenta o disposto no Decreto nº 4.336/2002, estabelece que unidades consumidoras com consumo mensal de 80 e 220 kWh são classificadas como “baixa renda”, possível concluir que o agravante, com um consumo médio bem acima da média da ANEEL, demonstra a utilização de aparelhos eletrônicos com consumo incompatível com a pretendida benesse.

Ademais, extrai-se dos autos da ação principal (nº 1005063-45.2021.8.11.0042) que a agravante possui um imóvel de aproximadamente 2.500 metros quadrados, registrado sob a matrícula nº 67.230, folha 100, livro nº 2, ficha 01, do cartório do Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, avaliado em aproximadamente R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a ser partilhado.

De se considerar também, ainda que não seja causa determinante, a circunstância de a parte agravante está sendo patrocinado por advogado(a)

contratado(a) para representá-lo nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, concedeu à parte agravante a possibilidade de pagar ao final da demanda o valor das custas judiciais
,
porquanto haja patrimônio a ser partilhado, a iliquidez do mesmo, aliado ao fato da momentânea insuficiência de recursos, demonstra a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais. Logo, é possível, a concessão do recolhimento das custas ao final do processo, em homenagem ao art. 5º, inciso LXXIV, da CF.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA DE MENOR – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a nova redação do item 2.14.2, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, não há que se falar na impossibilidade do deferimento das custas ao final do processo, o que poderá ser deferido pelo Relator quando demonstrada a necessidade da medida e, portanto, deverá ser analisado no caso concreto.

Inobstante a existência de patrimônio suficiente para o pagamento das custas, enquanto não houver a partilha, não pode a parte desfazer dos bens, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça
(CF, art. 5º, LXXIV).”
(N.U. 1002740-67.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) g.n.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - PAGAMENTO AO FINAL – POSSIBILIDADE - REVOGADA A VEDAÇÃO DO CNGCE - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pedido de concessão da justiça gratuita é necessária a comprovação da hipossuficiência econômica em arcar com as custas do processo, sob pena de indeferimento.

No entanto é possível que o pagamento das custas ocorra ao final, uma vez que a vedação existente Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que impedia o recolhimento das custas ao final do processo foi revogada pelo Provimento nº 18/2012
; ainda, em interpretação aos de nº 44/2012, item 2.14.8.1.2 e nº 08/2013, art. 5º item 2.14.2-CGJ.”
(N.U. 1004264-70.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021